Tribunal: TJMT
Processo: 1004627-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004627-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Custas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA - CPF: 334.449.430-91 (AGRAVANTE), ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA - CPF: 397.656.360-91 (AGRAVANTE), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA – CELEBRAÇÃO DE ACORDO ANTES DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES APÓS RECÁLCULO DESTAS PELO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CONSIDERANDO SUPOSTA ALTERAÇÃO, PARA MAIS, DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – DISPENSA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES – INTELIGÊNCIA DO ART. 90, §3o, DO CPC – PRECEDENTES ESPECÍFICOS DESTE ÓRGÃO JULGADOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “Nos termos do artigo 90, §3o, do CPC/2015, se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 15626/2018 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 24/07/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1004627-52.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA e outra contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do “
Pedido de Isenção de Custas Processuais Remanescentes
” relacionado à ação de “
Execução para Entrega de Coisa Incerta
”, posteriormente convertida para “
Execução para Pagamento de Quantia Certa
” (Proc. no 2390-05.2010.811.0003 – Código 433724), ajuizada contra os agravantes pela DU PONT DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de isenção de custas remanescentes por entender que, ao contrário do alegado, não houve interposição de recurso contra a decisão que converteu o rito da execução e retificou, de R$ 2,6 milhões para R$ 6,6 milhões, o valor atribuído à causa, e por entender, também, que “a sentença foi bem clara ao condenar os executados no pagamento das custas processuais” e não houve interposição de recurso cabível (cf. doc.
Num. 36700499 - Pág. 1/3
).

Os agravantes alegam, em suma,
que não houve alteração do valor atribuído à causa, de
R$ 2,6 milhões para R$ 6,6 milhões, mas apenas uma atualização de valores quando da conversão dos ritos da ação de execução (“
Execução para Entrega de Coisa Incerta
”, posteriormente convertida para “
Execução para Pagamento de Quantia Certa
”), não havendo falar, pois, em custas remanescentes.

Aduzem, por outro lado, que, nos termos do do art. 90 do CPC, seja em seu §3o, que prevê isenção de custas se celebrado acordo antes da sentença, ou, então, em seu §2o, que estabelece o rateio de custas se sobre isso não dispôs o acordo homologado, deve ser afastada a ordem de pagamento.

Pedem, pois, “dispensa de pagamento das custas remanescentes, dada a realização de acordo antes da prolação de sentença”, ou então provimento do recurso para que “seja determinado o rateio das custas remanescentes, em 50% para cada parte, dada a ausência de disposição no acordo e a previsão contida no art. 90, §2o do CPC”, ou, ainda, para que “seja utilizado como base de cálculo para as custas remanescentes o valor da causa na data da

distribuição (R$ 2.636.832,00), ou, ainda, o valor pelo qual foi pactuado o acordo (R$ 1.500.000,00)” – cf. doc. Num. 34696995 - Pág. 8.

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão a que se refere o documento Num. 36851497 - Pág. 1 apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.

Nas contrarrazões, a agravada concorda expressamente com as teses recursais de isenção de custas remanescentes (CPC, art. 90, §3o), e de incorreção do parâmetro de cálculo das custas, refutando unicamente a tese subsidiária de necessidade de rateio das custas, caso mantida sua exigibilidade (cf. doc. Num. 40027499 - Pág. 1/10).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 19 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, trata-se de processo encerrado pelo trânsito em julgado da sentença extintiva (cf. doc. Num. 36700494 - Pág. 1/3), por satisfação da obrigação
(CPC, art. 924, II) exigida nos autos da ação de Execução para Pagamento de Quantia Certa
.

Após o trânsito em julgado (cf. doc. Num. 36700494 - Pág. 6), o Cartório Distribuidor do Fórum da Comarca de Rondonópolis/MT informou a existência de custas pendentes/remanescentes no valor de R$ 19.670,89 (custas processuais) e R$ 5.065,84 (taxa judiciária) – cf. doc. Num. 36700496 - Pág. 1/3.

Assim, os executados foram intimados para o pagamento de R$ 24.736,82, daí porque formularam o pedido indeferido pelo MM. Juiz Diretor do Foro daquela Comarca, decisão contra a qual recorrem dizendo, em suma, que não houve alteração do valor atribuído à causa, de
R$ 2,6 milhões para R$ 6,6 milhões, mas apenas uma atualização de valores quando da conversão dos ritos da ação de execução (“
Execução para Entrega de Coisa Incerta
”, posteriormente convertida para “
Execução para Pagamento de Quantia Certa
”), não havendo falar, pois, em custas remanescentes, e defendendo, subsidiariamente, aplicação do art. 90 do CPC, seja em seu §3o, que prevê isenção de custas se celebrado acordo antes da sentença, ou, então, em seu §2o, que estabelece o rateio de custas se sobre isso não dispôs o acordo homologado.

Relegada a questão da existência ou não de alteração do valor da causa e consequente majoração das custas processuais e taxa judiciária fixadas e recolhidas no albor do processo, o art. 90, “
caput
” e §3o, do CPC realmente dispõe que, “
proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
”, sendo que, “
se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver
”.

Deste modo, realmente deveria ser acolhida a tese recursal para afastar a exigibilidade das custas remanescentes.

A propósito, precedente específico desta eg. 1a Câmara de Direito Privado:

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO ANTES DA SENTENÇA – DISPENSA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES – ART.90, §3o DO CPC - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA-PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Se o executado cumpre a obrigação objeto da execução somente após a propositura da medida executiva, é o caso de extinção da demanda com base no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Neste caso, a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios é informada pelo princípio da causalidade: se a parte ré deu causa ao ajuizamento da ação, merece arcar com os ônus sucumbenciais. Nos termos do artigo 90, §3o, do CPC/2015, "se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 15626/2018 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 24/07/2018).

No mesmo sentido, já decidiram os tribunais pátrios:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS. REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES NA VIGÊNCIA DO CPC/2015 E ANTES DA SENTENÇA. DISPENSA DO PAGAMENTO QUANTO ÀS CUSTAS REMANESCENTES. APLICAÇÃO DO ART. 90, §3o, NCPC. I. A Lei n. 13.105/2015, em seu art. 90, §3o, trouxe alteração legislativa no tocante ao pagamento das custas processuais remanescentes para os casos em que as partes transacionam antes da sentença, dispensando-as do respectivo pagamento. Tal dispositivo, utilizando-se de medida de cunho financeiro, veio como mais um incentivo às formas consensuais de solução de conflitos, estimulando a conciliação e a solução das demandas de forma breve. II. Na hipótese em exame, houve celebração de acordo antes de prolatada a sentença e quando já estava em vigor o NCPC, impondo-se, portanto, a observância da referida norma, independentemente de o autor litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. E isso porque o termo "custas remanescentes" deve ser interpretado como aquilo que remanesce, que sobra, e é o que ocorreria, ao final, se fosse vencida a ré (não beneficiária da gratuidade). Portanto, mesmo frente à concessão da gratuidade da justiça ao autor, aplica-se a norma insculpida no art. 90, §3o, do CPC/2015, válida, então, a cláusula 4a do instrumento de transação firmado entre os litigantes. RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE” (TJRS – 17a Câmara Cível – RAC no 70073305120 – Relator: Liege Puricelli Pires – j. 29/06/2017).

Pelo exposto, provejo o recurso para reformar a decisão agravada e acolher o pedido de isenção de custas remanescentes, nos termos do art. 90, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020